Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710748-52.2022.8.07.0020 RECORRENTE: SAVIO PEREIRA MAIDANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. NOVA PRÁTICA DELITIVA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. CONDUTA SOCIAL MACULADA. CONDENAÇÃO TRASITADA EM JULGADO POR FATO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO POSTERIORMENTE. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. 1. Se do conjunto probatório emergem incontestes a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, revela-se correta a decisão condenatória e inaplicável o invocado princípio in dubio pro reo. 2. Verificado que o réu ostenta condenação criminal por fato praticado antes dos fatos em apuração, com trânsito em julgado posterior, caracterizado está os maus antecedentes. 3. Restando demonstrado que o réu praticou o delito enquanto estava cumprindo pena por outra condenação, em regime aberto, revela o seu desinteresse em seguir as regras de convivência do meio social em que está inserido, possuindo, portanto, conduta social desabonadora. 4.Com relação ao cálculo da pena-base, o Código Penal não estabeleceu a quantidade que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. 4.1. Adotado o referido critério, mantém-se a pena estabelecida na sentença. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 384 do Código de Processo Penal, requerendo seja aplicado o princípio da consunção do crime de porte de arma, que foi objeto de aditamento da denúncia, pelo delito de roubo, com fundamento no artigo 384 do CPP. Entende, ainda, ser adequada a aplicação de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial, do artigo 59 do CP, considerada desfavorável. Pede, assim, a revisão da dosimetria da pena. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Isso porque o recurso especial foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que “O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1003, § 5o, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP). (...) Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo em razão de férias, domingo ou feriado (art. 798, caput e § 3o, do CPP)” (AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 22/11/2021). No mesmo sentido, confiram-se o AgRg no AREsp n. 1.999.159/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022 e o AgRg no AREsp n. 2.284.834/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023. Na espécie, a parte recorrente tomou ciência do acórdão inserto no ID no dia 7/7/2023, conforme registrado no sistema do PJE. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 10/7/2023 e terminou no dia 24/7/2023. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 25/7/2023 (ID 49298785), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria seguir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59 do Código Penal e 384 do Código de Processo Penal. Isso porque eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, no que se refere à dosimetria da pena, a Corte Superior já assentou “que jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.139.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). Veja-se, ainda, o AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023. Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028